Tribunal: TJBA
Processo: 8039004-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039004-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: A. G. S. C. e outros

Advogado(s)
:
MELINE MAGALHAES DE MENDONCA SIQUEIRA SALES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IV

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE.

CRIANÇA AUTISTA.
MEDICAÇÃO.
CANABIDIOL.
INDICAÇÃO
MÉDICA.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. RESPONSABILIDADE. TUTELA
DE
URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.

DECISÃO.
INDEFERIMENTO. REFORMA
.

I – Demonstrada, pelo recorrente, a insatisfação com a decisão impugnada, com argumentos que refutam a sua fundamentação, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, são os requisitos indispensáveis para a concessão liminar da tutela de urgência, nos termos da regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

III – Existindo indicação específica para o uso de medicação à base de canabidiol, para criança diagnostica com autismo, em razão do quadro clínico descrito em relatório médico, sem melhora ou estabilização após o uso de medicamentos disponibilizados no SUS, é lícita a concessão da tutela de urgência que garanta o tratamento médico prescrito, porque presentes a verossimilhança da alegação e o perigo da demora.

IV – Considerando a necessidade de averiguar os efeitos do uso da medicação, impõe-se a obrigação do ente público custear o tratamento inicialmente por seis meses, que poderá ser renovado com a apresentação de relatório periódico, pelo Agravante, para informar a imprescindibilidade da continuação do tratamento.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8039004-53.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
A. G. S. C. e como
Agravad
o
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora